Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO VERIFICADA. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO PELO SINDICATO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o do Decreto 20.910/1932. 1.1. Caso concreto em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da decisão proferida no c. Superior Tribunal de Justiça, que se deu em 3/12/2019. Liquidação individual de sentença coletiva ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional.

2. Em atenção à norma prevista no art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, possível se afigura compensar o valor a ser pago a título de diferenças salariais a título de reposição de perdas inflacionárias advindas da implantação do Plano Collor com valores pagos pelo ente distrital aos servidores por conta de reajustes salariais, salvo quando concedidos a título de implantação ou alteração de carreiras e plano de cargos e salários. Compensação legal que encontra justificativa na necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do servidor à custa do erário.

3. Preclusa está a matéria relativa limites temporais da condenação, porquanto afastada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 849.557/DF. Tema de inviável reapreciação. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC.

4. Reconhecido ao Distrito Federal o direito a compensação, tem-se por inaplicáveis ao caso concreto as teses relativas a incorreção no arbitramento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública e a excesso de execução. Inobservância não configurada das regras estabelecidas no art. 85, §§ 3o a 7o do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.